Tribunal: TJSP
Processo: 1001914-95.2021.8.26.0083
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Busca o autor a anulação dos atos administrativos que nomearam servidores para os cargos de Gerente de Seção I, II, III e IV, Subcomandante e Comandante da Guarda Municipal, todos de provimento em comissão – Julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0024514-17.2023.8.26.0000, pelo E. Órgão Especial, no qual se declarou a inconstitucionalidade das

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Busca o autor a anulação dos atos administrativos que nomearam servidores para os cargos de Gerente de Seção I, II, III e IV, Subcomandante e Comandante da Guarda Municipal, todos de provimento em comissão – Julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0024514-17.2023.8.26.0000, pelo E. Órgão Especial, no qual se declarou a inconstitucionalidade das expressões 'Gerente de Seção I', 'Gerente de Seção II', 'Gerente de Seção III' e 'Gerente de Seção IV', utilizadas no artigo 3° da Lei n° 2.515, de 03 de dezembro de 2014, no artigo 3° e no Anexo I (Subcomandante da Guarda Municipal e Comandante da Guarda Municipal), da Lei n° 2.643, de 06 de janeiro de 2017, do Município de Aguaí – Recurso e reexame necessário improvidos.